Tribunal: TJSP
Processo: 0000237-21.2017.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000237-21.2017.8.26.0622, da Comarca de Itapeva, em que são apelantes DIEGO
MATEUS SILVA DE ALMEIDA e MAICON VINICIUS DE ALMEIDA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos apelos ajuizados em favor de Diego Mateus Silva de Almeida e
Maicon Vinícius de Almeida, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença,
como prolatada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-21.2017.8.26.0622 -Voto no 41.434
2
Apelação Criminal no 0000237-21.2017.8.26.0622
Comarca de Itapeva 2a Vara Judicial
MM. Juiz: Doutor Matheus Barbosa Pandino
Apelantes: Diego Mateus Silva de Almeida e Maicon Vinícius de
Almeida
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 41.434
1
Trata-se de apelações interpostas em favor de
Diego Mateus Silva de Almeida e de Maicon Vinícius de Almeida,
condenados ao cumprimento de pena corporal de dois anos de reclusão,
em regime prisional aberto, mais o pagamento de dez dias-multa,
fixados no piso mínimo, substituída a corporal por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em
instituição a ser designada em sede de execução, pelo mesmo prazo da
aflitiva, e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, por
infração aos ditames do artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal (fls.
268/275).
Aduz a Defesa de Diego que a r. sentença deve ser
reformada para que ele seja absolvido, vez que o suposto delito foi
presenciado apenas pela vítima, que foi ouvida somente no inquérito
policial, sem a observância do contraditório. Assevera que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-21.2017.8.26.0622 -Voto no 41.434
3
reconhecimento formal do acusado, nem apreensão e avaliação do bem
furtado (fls. 308/311).
Apela também a Defesa de Maicon, arguindo que sua
autoria não foi comprovada, sendo apontada apenas pela vítima, que não
compareceu à audiência. Ressalta que a policial militar Salete Bremm
inovou em Pretório, ao afirmar que os recorrentes confessaram o furto
durante o inquérito policial, o que evidencia sua suspeição. Afirma que
não houve apreensão ou avaliação do cavalo furtado, de sorte que o auto
de exibição, apreensão e entrega é falacioso. Supletivamente, argumenta
que o furto não se consumou, tratando-se de tentativa, vez que o equino
não deixou os limites da propriedade da ofendida, não tendo saído de
sua esfera de vigilância, de forma que as penas devem ser reduzidas em
2/3 (fls. 314/318).
Os recursos foram contrarrazoados pelo doutor
Promotor de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção
da r. sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls.
322/324).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Marcelo Luiz Barone, também se pronunciou pelo
desprovimento do apelo, com a mantença integral da r. sentença (fls.
331/333).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-21.2017.8.26.0622 -Voto no 41.434
4
2 No caso concreto, há que se negar provimento aos
recursos defensivos.
A materialidade não foi objeto de questionamento
recursal, e está devidamente comprovada nos autos.
E a autoria dos apelantes, por sua vez, também é certa.
Na fase administrativa, eles negaram a prática delitiva
(fls. 08/11).
Em Juízo, Diego disse que, no dia do ocorrido,
trabalhou com seu primo Maicon, e saíram mais cedo do trabalho, por
conta de um compromisso. Afirmou que se dirigiram até o ponto de
ônibus e seguiram rumo a Itapeva, momento em que foram abordados
pelos policiais, que informaram que eles estavam sendo acusados de
praticar o crime de furto. Disse ter visto o cavalo enquanto esperavam o
ônibus, mas que o animal já estava na propriedade da vítima. Negou que
tivesse confessado a prática do delito para os policiais, e informou que
não conhecia a ofendida (mídia).
A sua vez, o acusado Maicon Vinícius de Almeida
também negou a autoria delitiva, e relatou que, no dia dos fatos, ele e o
corréu Diego trabalharam em uma construção civil e, após saírem do
local, pegaram um ônibus no sentido Itapeva, oportunidade em que
foram abordados por policiais militares, sob a alegação de que teriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-21.2017.8.26.0622 -Voto no 41.434
5
cometido um furto. Contou que a vítima acusou Diego, e os policiais
falaram para eles confessarem a prática do crime, o que não fizeram,
pois não haviam subtraído o cavalo. Declarou não se recordar de ter
visto o animal próximo ao ponto de ônibus, e arrematou afirmando que
não conhecia a ofendida (mídia).
A vítima Giselle Luz de Almeida não foi ouvida em
Juízo, não tendo sido localizada (fl. 231), e na fase administrativa
afirmou que, no dia dos fatos, havia deixado seu cavalo amarrado nas
proximidades de sua residência, e posteriormente, passadas algumas
horas, foi alertada pelos latidos do cachorro, e notou movimentação
estranha, oportunidade em que avistou um sujeito magro, de boné,
montado sobre o cavalo, acompanhado de outro varão. Disse que, ao
notar que eles estavam deixando o local, levando consigo o animal,
começou a gritar, ao que os indivíduos empreenderam fuga. Narrou que,
após a subtração, os furtadores abandonaram o animal, que estava “todo
arranhado e machucado” (fl. 06). Na sequência, os milicianos chegaram
ao local, conduzindo os acusados, que foram prontamente reconhecidos
por ela (fl. 06).
Já a testemunha Salete Bremm, policial militar,
declarou que, no dia dos fatos, a vítima informou que dois indivíduos
haviam furtado um cavalo de sua propriedade, e deixaram o local de
ônibus, sentido a Itapeva. Afirmou que conseguiram abordar o veículo e
os acusados estavam em seu interior. Asseverou que os levou até o local
do crime, oportunidade em que a vítima os reconheceu como os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-21.2017.8.26.0622 -Voto no 41.434
6
do furto. Declarou que, ao serem abordados no ônibus, os acusados
negaram a prática do furto, mas acabaram confessando serem os autores
do delito após o seu reconhecimento pela vítima (mídia).
No mesmo sentido, a testemunha João Carlos Silva
Santos disse que, na época dos fatos, atuava como policial militar, e no
dia em questão, foi alertado por conta do furto de um cavalo. Afirmou
que os acusados haviam se embrenhado na mata, e se dirigido até um
ponto de ônibus. Narrou que conseguiu localizá-los, e eles negaram a
autoria, mas foram reconhecidos pela vítima. Ato contínuo, encaminhou
os acusados à Delegacia de Polícia (mídia).
A testemunha João Ailson Ribeiro de Souza disse que
foi procurado pela ofendida, que lhe noticiou o furto do cavalo, e
solicitou sua ajuda nas buscas. Afirmou que, assim que o cavalo foi
localizado, foi prontamente reconhecido por Giselle como sendo de sua
propriedade. Por fim, disse não conhecer os réus (mídia).
Da mesma forma, a testemunha José Izidio da Silva
Filho disse que não conhece os acusados, e no dia do ocorrido foi
abordado pela vítima, que pediu ajuda para localizar seu animal. Narrou
que o encontraram enroscado em uma cerca, a cerca de cento e
cinquenta metros da residência de Giselle, oportunidade em que foi
restituído a ela. Afirmou que não chegou a ver réus (mídia).
Por fim, a testemunha Elisângela de Carvalho Moreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-21.2017.8.26.0622 -Voto no 41.434
7
disse que conhece os recorrentes, que trabalhavam para ela em uma
obra. Afirmou que eles têm boa índole e gozavam de sua inteira
confiança. Contou que no dia do furto eles trabalharam na obra, sendo
certo, contudo, que não presenciou a prática delitiva (mídia).
Diante desse cenário, tem-se que o conjunto
probatório, consistente na narrativa dos policiais militares Salete e João
Carlos, testemunhas compromissadas, é no sentido de dar conta de que a
vítima Giselle reconheceu os réus como os furtadores, quando foram
conduzidos à sua presença, próximo ao local do abigeato, o que está em
consonância com suas declarações na fase administrativa (fl. 06), não
havendo que se falar, portanto, em sua absolvição por insuficiência de
provas.
E sobre o valor probatório das palavras da vítima, em
crimes de natureza patrimonial, já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: - “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Cumpre
ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-21.2017.8.26.0622 -Voto no 41.434
8
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo”. (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 17/03/2017).
O mesmo vale para os depoimentos dos agentes
públicos, conforme o Supremo Tribunal Federal: - “O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, da repressão. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte
e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Saliente-se, por oportuno, que não foram os policiais
contraditados, e nem haveriam que sê-lo com base, tão somente, na
profissão que exercem, daí porque a suspeição genericamente invocada
contra eles, em fase recursal, não prospera.
Nesse sentido, de há muito se consolidou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-21.2017.8.26.0622 -Voto no 41.434
9
jurisprudência entendimento de que os depoimentos dos policiais têm o
mesmo valor que o prestado por qualquer cidadão, sobretudo quando
ofertados em Juízo, sob o crivo do contraditório, vez que a profissão que
exercem, por si só, não tem o condão de torná-los inidôneos, ou
suspeitos.
Observa-se, pois, que diante dos depoimentos de Salete
e João Carlos, a condenação não se baseou unicamente nas provas
colhidas no inquérito policial, mas também em provas colhidas no curso
da instrução processual, que corroborou as primeiras, tudo em atenção
ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, não havendo,
pois, que se falar em violação a qualquer princípio.
Nesse diapasão: - “AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS PEDIDO QUE EXTRAPOLA O CONTIDO
NA
DECISÃO
AGRAVADA

IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO FURTO QUALIFICADO CONDENAÇÃO
QUE SE BASEOU EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL
NULIDADE DO
ÉDITO CONDENATÓRIO
INOCORRÊNCIA
PROVAS
COLHIDAS EM JUÍZO QUE CORROBORARAM A VERSÃO
APRESENTADA
PELA
ACUSAÇÃO

AUSÊNCIA
DE
AFRONTA
À
GARANTIA
CONSTITUCIONAL
DO
CONTRADITÓRIO
ORDEM DENEGADA
AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NEGO
PROVIMENTO. 1. (...) 2. É vedado ao Magistrado proferir sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-21.2017.8.26.0622 -Voto no 41.434
10
condenatória baseada exclusivamente em elementos de convicção
colhidos nos autos do inquérito policial. Inteligência do artigo 155 do
Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei 11.690/2008).
3. Por outro lado, a existência de provas colhidas em juízo, sob o
crivo do contraditório, que corroborem a veracidade dos elementos
produzidos extrajudicialmente, sustentando a versão apresentada
pela acusação, é suficiente para autorizar a manutenção da
integridade
do
édito
condenatório.
4.
Agravo
regimental
parcialmente conhecido e, nessa extensão, nego provimento.” (STJ
AgRg no HC no 118761/MS, Sexta Turma, rel. Min. Celso Limongi, DJe
16/03/2009).
No mais, o fato de que o cavalo não foi conduzido da
zona rural até a Delegacia, nem lá permaneceu até que fosse avaliado
por perito, está em consonância com o princípio da razoabilidade, e com
a proteção à fauna, prevista no artigo 225, VII, da Constituição Federal,
vez que, segundo declarações da ofendida (fl. 06), o animal foi
encontrado inclusive lesionado, de sorte que a sua devolução para a
proprietária, para que pudesse receber cuidados adequados, era a medida
adequada a se adotar, diante dessas circunstâncias.
E as reprimendas não comportam reparos.
Não vinga o pleito de reconhecimento da forma
tentada do delito, vez que o cavalo somente foi recuperado pela
intervenção posterior de Giselle, que procurou pelo animal juntamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-21.2017.8.26.0622 -Voto no 41.434
11
com conhecidos, até que o localizaram em local diverso daquele da
subtração, o que bem denota a inversão da posse, ainda que por pouco
tempo, sendo certo que a sua atuação foi apta tão somente a concorrer
para a ulterior recuperação do equino, mas não para impedir a subtração,
que já havia inclusive se exaurido, em situação que longe está de ensejar
mera tentativa de furto.
Saliente-se, ainda, que o Direito brasileiro adotou a
teoria da apprehensio, ou amotio, que estabelece que o delito de furto,
assim como o de roubo, consuma-se com a inversão da posse da res,
ainda que por breve espaço de tempo, e mesmo que a vítima venha a
retomá-la, via perseguição própria, ou de terceiro, como no caso, sendo
indiferente, portanto, que essa seja mansa e pacífica.
Nessa seara é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO.
POSSE
MANSA
E
PACÍFICA
DA
RES
FURTIVA.
DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que ocorra a
perseguição imediata do agente e se recupere a res, tem-se como
consumado o delito de furto, com a anterior retirada da posse ou da
propriedade do bem à vítima. Doutrina (evolução). 2. A
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no
momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída,
ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000237-21.2017.8.26.0622 -Voto no 41.434
12
que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial provido a fim
de cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro para restabelecer a sentença penal condenatória
proferida em primeiro grau.” (REsp 1464153/RJ, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 03/02/2015).
Isto posto, nega-se provimento aos apelos ajuizados
em favor de Diego Mateus Silva de Almeida e Maicon Vinícius de
Almeida, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como
prolatada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator